Tribunal: TJMT
Processo: 1000651-35.2023.8.11.0096
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000651-35.2023.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUMICLEI SABOIA - CPF: 017.069.371-64 (APELANTE), MATEUS CAUREO - CPF: 030.917.811-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIANO AFONSO GOMES RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO PEREIRA DUARTE - CPF: 459.975.941-49 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ESTADO (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000651-35.2023.8.11.0096

APELANTE: JUMICLEI SABOIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AQUELE QUE ADQUIRE VEÍCULO COM SINAL IDENTIFICADOR VEICULAR QUE DEVESSE SABER ESTAR ADULTERADO OU REMARCADO – ARTIGO 311, § 2º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO A EVIDENCIAR A PRÁTICA DELITIVA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR COM A MANUTENÇÃO APENAS DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IMPOSSSIBILIDADE – RÉU SEGREGADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO – CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – INCOMPATIBILIDADE ENTRE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONCONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O conjunto probatório dos autos é farto a evidenciar que a conduta do apelante se enquadra no tipo penal do
inciso III do § 2º do artigo 311 do Código Penal, incluído pela Lei n. 14.562, de 26 de abril de 2023.

Não tem direito a recorrer em liberdade, o réu que ficou segregado durante toda a instrução criminal.

É incompatível, salvo exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero, a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000651-35.2023.8.11.0096

APELANTE: JUMICLEI SABOIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa de
Jumiclei Saboia
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime do artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salario mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 206174415).

A defesa, nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu ante a insuficiência de provas a manter a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Caso mantida a condenação, requer a revogação da prisão preventiva, concedendo ao réu o direito de recorrer em liberdade e, via de consequência, sua prisão domiciliar, mantendo-se, se for o caso, apenas o seu monitoramento eletrônico (Id.: 206174437).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 206174442).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento da apelação (Id.: 211374692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000651-35.2023.8.11.0096

APELANTE: JUMICLEI SABOIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 7 de novembro de 2023, por volta das 10h44min., no KM 931, da Rodovia BR 163, em Itaúba, Jumiclei Saboia conduzia veículo automotor com número de chassi, sinal identificador e placa de identificação que devesse saber estar adulterados ou suprimidos.

Avulta que, na referida data, o denunciado foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal conduzindo um veículo Fiat/Strada, placa QBJ4800 e, durante a abordagem, os policiais solicitaram a documentação do veículo e a carteira de habilitação. Jumiclei não possuía CNH, apresentando, na oportunidade, o CPF e o CRLV, exercício 2022.

Ficou apurado que a Polícia Rodoviária Federal, ao fiscalizar o veículo,
“percebeu que o número do chassi apresentava sinais de corrosão, bem como a numeração do motor estava suprimida, além de não haver etiquetas de segurança (ETAS)”
.

Consta do caderno investigativo que,
“ao analisar outros elementos remanescentes de identificação, a PRF identificou que o veículo conduzido pelo indiciado se tratava de um FIAT/STRADA WORKING CD, placa QBH 8101, chassi nº 9BD57834UF7938242, registrado no Boletim de Ocorrência nº 2020.10487, lavrado na 1ª Delegacia de Polícia do Município de Cuiabá”
.

Razão pela qual Jumiclei Saboia foi denunciado pelo crime do artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 23-11-2023.

Após instrução processual, a sentença foi prolatada em 5-2-2024, sendo o réu condenado pela prática do delito do artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Não obstante, a defesa requer seja o réu absolvido do crime do artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal, em razão da insuficiência de provas a evidenciar a prática delitiva.

A materialidade delitiva está sobejamente demonstrada pelo laudo pericial, auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência e termos de depoimentos.

A autoria delitiva igualmente encontra-se evidenciada.

O policial rodoviário federal
Juliano Afonso Gomes Ribeiro
, na delegacia, declarou que a equipe policial fazia uma fiscalização de trânsito quando abordaram um veículo Fiat Strada, conduzido por Jumiclei Saboia.

Relatou que, incialmente, foi solicitada a apresentação da CNH e documento veicular. Todavia, o condutor informou não ter habilitação, entregando apenas o CPF e o CRLV do ano de 2022.

Contou que, na sequência, ao realizar a fiscalização do número do chassi, notou
“que o banco do passageiro estava perfurado, dificultando o acesso; Que o número do chassi estava com sinais de corrosão. Que o motor do veículo não consta numeração, aparentemente suprimida, bem como as etiquetas de segurança (ETAS) não constavam no veículo”
.

Disse que, em uma averiguação mais detalhada do veículo, constatou-se que a placa original do veículo Fiat Strada era QBH8101, cujo chassi é 9BD57834UF7938242, e não QBJ4800, com registro de roubo/furto, conforme Boletim de Ocorrência n. 2020.10487.

Afirmou que, diante das informações obtidas, foi contatado, a princípio, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação de veículo (Id.: 206174342).

O policial rodoviário federal
Paulo Sérgio Pereira Duarte
confirmou o depoimento prestado pelo seu colega (Id.: 206174343).

Na audiência de instrução e julgamento, ratificou o depoimento ofertado na fase investigativa, reafirmando que, no dia dos fatos, estavam na Rodovia KM 931 e, em patrulhamento, abordaram o veículo Fiat Strada, que fez uma ultrapassagem em faixa contínua.

Contou que, na checagem do veículo, verificaram que o chassi estava ilegível e o número do motor possuía sinais de lixamento, não sendo possível identifica-lo. Porém, por meio do número da carroceria conseguiram identificar que o veículo possuía restrição de roubo/furto na cidade de Cuiabá.

Assegurou que Jumiclei falou que teria comprado o veículo na cidade de Colíder e sabia tratar de um veículo ‘enrolado’, considerando o valor que pagou pela sua aquisição.

O réu
Jumiclei Saboia
, na fase investigativa, interrogado sobre os fatos, contou que adquiriu o veículo Fiat Strada na cidade de Colíder. Que estava no Posto Pit Stop, quando encontrou a pessoa conhecida como Gordão, que propôs a ele trocar o Strada pelo seu veículo Vectra Preto, ano 2002/2002.

Relatou que
“tinha conhecimento que o veículo era financiado e que não havia possibilidade de transferência; que não tinha conhecimento que o veículo tinha adulteração e nem que o mesmo era furtado; Que a única consulta feita no veículo fora pela placa para verificar se havia restrição de roubo/furto”
(Id.: 206174345).

Em juízo, afiançou que
“
possui um sítio e estava precisando de um veículo apropriado, com carroceria, para exercer suas atividades; que não conhece a pessoa que lhe vendeu o veículo e nem sabe o seu nome, apenas tem conhecimento que ele é chamado de vulgo “Gordo; que 3 semanas antes de fazer negócio, avistou vulgo “Gordo”, no Posto Coronel, na saída da cidade de Colíder/MT; que 3 semanas depois, se encontraram no Posto Pit Stop do Machado, também na cidade de Colíder/MT; que estava com o veículo Vectra e, vulgo “Gordo”, estava com o veículo Strada; que vulgo “Gordo” gostou do carro do denunciado e, como estava precisando de um veículo com carroceria, resolveu fechar negócio; que um amigo do réu puxou a placa da Strada para verificar se havia alguma restrição no documento ou não e, não havendo qualquer intercorrência, fizeram a troca dos veículos, e se comprometeu em quitar o financiamento da Strada, independente de quando fosse pagar; que o veículo Strada saiu na média de R$26.000,00 (vinte e seis mil), valor esse que correspondia ao seu Vectra; que o valor de mercado do veículo Strada era de R$37.000,00 (trinta e sete mil reais) a R$38.000,00 (trinta e oito mil reais); que vulgo “Gordo” afirmou que a Strada estava 75% paga, remanescendo assim 25% para quitá-la integralmente; que vulgo “Gordo” não lhe passou o saldo remanescente do financiamento em real, apenas lhe informou que, estaria pendente uns 25% e que, possivelmente, com R$15.000,00 (quinze mil reais) o réu conseguiria quitar o veículo; que ficou com o documento do carro, conferiu e, estava tudo em dia; que ficaram combinados do réu levantar o dinheiro e, no dia em que fosse quitar, iria chamar vulgo “Gordo”, para irem lá, puxar os papéis e verificarem certinho quanto faltava para quitar; que não deu tempo disso ocorrer pois, no dia que foi preso, fazia apenas 30 dias que estava com o veículo; que nesse período de 30 dias não chegou a verificar os outros documentos e o contrato de financiamento; que não sabia que o veículo estava irregular pois, se soubesse, não teria feito negócio nela; que ia para a cidade de Colíder/MT direto com ela e não sabia de nada; que nesse período em que ficou com o veículo, não conversou com vulgo “Gordo”, vez que estava no sítio e lá não pegava torre de celular; que estava retornando do sítio para a cidade no dia em que foi abordado e preso; que a sua abordagem ocorreu na BR163, próximo a entrada de sua chácara”
(depoimento extraído da sentença, Id.: 206174415).

Diante das provas arroladas nos autos, é certo que a conduta do apelante se enquadra no tipo penal do inciso III do § 2º do artigo 311 do Código Penal, incluído pela Lei n. 14.562, de 26 de abril de 2023, com a seguinte redação:

“Art. 311. Adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos, sem autorização de órgão competente:
(Incluído pela Lei nº 14.562, de 2023)
.

(...)

§ 2º Incorrem nas mesmas penas do caput deste artigo:
(Incluído pela Lei nº 14.562, de 2023)
.

(...)

III – aquele que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco, placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado.
(Incluído pela Lei nº 14.562, de 2023)
.

Em que pese o réu negar que desconhecia a origem ilícita do veículo, que possuía numeração de identificação suprimida, é certo que, diante das provas colhidas nos autos, não há dúvidas de que tinha conhecimento que adquiriu e transportava veículo com adulteração de sinal identificador.

Com efeito, o réu foi detido na posse de veículo de origem espúria e, no momento de sua abordagem, não ofereceu quaisquer dados que permitisse a identificação da pessoa, vulgo ‘Gordo’ que, segundo ele, foi quem lhe vendeu o veículo.

Portanto, a tese defensiva de que Jumiclei não tinha conhecimento da adulteração de veículo automotor – chassi ilegal e número de motor com lixamento – não deve ser encapada, por ser isolada das demais provas colhidas nos autos.

Ademais, a comprovar as declarações dos policiais rodoviários federais, é o laudo pericial n. 213.2.12.9067.2023.155149-A01, que constatou:

O motor apresentava a numeração de série adulterada por supressão (fotografia 03). A numeração original foi identificada como sendo “310A20112398860”;

(...)

Os vidros apresentavam a numeração de série não original “GB047332”

(...)

No exame da superfície reservada à gravação do Número de Identificação Veicular foi constatado adulteração por remarcação de caracteres. A numeração original foi identificada como “9BD57834UF7938242”.

(...)

VI –
CONCLUSÃO
:

Em face de todo exposto, conclui o Perito que o Número de Identificação Veicular (NIV) e a numeração de série do motor do veículo examinado encontravam-se adulterados, sendo identificados, respectivamente, como “9BD57834UF7938242” e “310A20112398860”.

A placa de licença original cadastrada é QBH8101/MT” (Id.: 206174403).

Portanto, a tese de inexistência de provas a evidenciar o crime do artigo 311, § 2º, inciso III, do Código Penal não deve ser acolhida.

De outra ordem, o apelante pretende
recorrer em liberdade
.

No caso dos autos, nota-se que o apelante permaneceu segregado durante toda a instrução criminal. Todavia, com a prolação da sentença, o juiz de primeiro grau fixou o
regime semiaberto
para cumprimento inicial da pena.

Nessa perspectiva, o Supremo Tribunal Federal tem se manifestado no sentido de que

“é incompatível, salvo exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero, a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória”
(HC 221570 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-03-2023 PUBLIC 08-03-2023).

Por essa razão, a prisão preventiva do apelante deve ser revogada.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa para revogar a prisão preventiva imposta pelo juízo de primeiro grau em virtude de sua incompatibilidade com o regime inicial semiaberto, devendo ser expedido o alvará de soltura em favor de Jumiclei Saboia que deverá ser imediatamente posto em liberdade, salvo se não estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024